Tribunal: TJDFT
Processo: 0736660-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736660-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FANI LEITE DA SILVA, ROBERTO LEITE DA SILVA REU: RITA ALVES BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de ação Rescisória proposta por FANI LEITE DA SILVA e ROBERTO LEITE DA SILVA, na qual pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Não se verifica dos autos a declaração de hipossuficiência, que é o requisito legal para a concessão do benefício às pessoas físicas. Assim, intimem-se os autores para juntarem a declaração de hipossuficiência ou os últimos três contracheques, a fim de que se proceda à análise do pedido, no prazo de cinco dias. Findo o prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador